Tribunal: TJMT
Processo: 0003115-13.2015.8.11.0037
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003115-13.2015.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Latrocínio, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ANDERSON MAYESKI DA ROCHA - CPF: 100.477.319-66 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), DOUGLAS RAMOS JUSTINO BRAGA (APELANTE), ANDRESA MARTIGNAGO DE SOUZA - CPF: 012.925.510-62 (ADVOGADO), CRISTINA TECH MORAIS (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DAMACENO BUSS (VÍTIMA), WALDEMAR FRASSAN CAMILO (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL.
RECURSO DO PRIMEIRO APELANTE
.
1.
LATROCÍNIO TENTADO.
AUMENTO DO GRAU DE REDUÇÃO DE PENA DECORRENTE DA TENTATIVA.
DESCABIMENTO. DIVERSOS DISPAROS DE ARMA DE FOGO NA DIREÇÃO DA VÍTIMA. CONDUTA DELITIVA PRÓXIMA DE PERCORRER TODO O
ITER CRIMINIS
.
ESCALA MÍNIMA DE DIMINUIÇÃO (UM TERÇO)

MANTIDA
.
2.

ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS.
PRESCRIÇÃO RETROATIVA
. OCORRÊNCIA. PENA FIXADA EM 6 ANOS, 6 MESES E 22 DIAS DE RECLUSÃO. AGENTE COM MENOS DE 21 ANOS À ÉPOCA DO FATO. PRAZO PRESCRICIONAL REDUZIDO À METADE. TRANSCURSO DE MAIS DE 6 ANOS ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A PUBLICAÇÃO DO ÉDITO CONDENATÓRIO. INTELIGÊNCIA DO ART. 109, INC. III E ART. 110, § 1º, DO CP.
PUNIBILIDADE DECLARADA EXTINTA
.

1.
Evidenciado nos autos que o apelante efetuou ao menos seis disparos de arma de fogo contra a vítima, que só não foi atingida porque conseguiu se esquivar do ataque, afigura-se adequada e idônea a eleição do critério de 1/3 para a diminuição da pena pela tentativa (art. 14, inc. II, do CP), posto que percorrido quase todo o
iter criminis
.

2.1.

Com o trânsito em julgado da condenação para a parte acusatória, a prescrição passa a ser regulada pela pena em concreto, o que implica dizer que se a pena individualizada não ultrapassa 8 anos e o agente conta contava menos de 21 anos ao tempo do episódio criminoso, ela se sujeita ao prazo prescricional de 6 anos (art. 109, inc. III, art. 115 e art. 110, § 1º, do CP).

2.2.

Na hipótese, decorridos mais de 7 anos entre o recebimento da denúncia (29.6.2015) e a publicação da sentença condenatória (10.3.2023), sem que nesse intervalo tenham incidido causas suspensivas ou interruptivas do prazo prescricional, deve ser reconhecida a prescrição retroativa da pretensão punitiva e provido o recurso para declarar extinta a punibilidade do apelante quanto ao crime de roubo, nos termos do art. 107, inc. IV, primeira parte, do CP, ficando prejudicado o exame do pleito subsidiário de redução da escala de aumento utilizada na terceira etapa da dosimetria penal.

RECURSO DO SEGUNDO APELANTE
.
3.
ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO, CONCURSO DE PESSOAS E RESTRIÇÃO À LIBERDADE DAS VÍTIMAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO.
PRESCRIÇÃO RETROATIVA
. OCORRÊNCIA. PENAS FIXADAS EM 6 ANOS, 6 MESES E 22 DIAS DE RECLUSÃO E 1 ANOS E 6 MESES DE RECLUSÃO. AGENTE COM MENOS DE 21 ANOS À ÉPOCA DOS FATOS. PRAZOS PRESCRICIONAIS REDUZIDOS À METADE. TRANSCURSO DE MAIS DE 6 ANOS ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A PUBLICAÇÃO DO ÉDITO CONDENATÓRIO. INTELIGÊNCIA DO ART. 109, INC. III E V, E ART. 110, § 1º, DO CP.
PUNIBILIDADE DECLARADA EXTINTA
.

3.1.
Com o trânsito em julgado da condenação para a parte acusatória, a prescrição passa a ser regulada pela pena em concreto, o que implica dizer que, em se tratando de agente com menos de 21 anos à época dos fatos, as penas individualizadas não superiores a 8 e 4 anos se sujeitam, respectivamente, aos prazos prescricionais de 6 e 2 anos (art. 109, inc. III e V, art. 115 e art. 110, § 1º, do CP).

3.2.
Transcorrido mais de 7 anos entre o recebimento da denúncia (29.6.2015) e a publicação da sentença condenatória (10.3.2023), sem que nesse intervalo tenham incidido causas suspensivas ou interruptivas do prazo prescricional, deve ser reconhecida a prescrição retroativa da pretensão punitiva e provido o recurso para declarar extinta a punibilidade do apelante, nos termos do art. 107, inc. IV, primeira parte, do CP, ficando prejudicada a análise do mérito do recurso defensivo.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Anderson Mayeski da Rocha
foi condenado à pena total de
22 anos, 4 meses e 29 dias de reclusão em regime fechado
e ao pagamento de
49 dias-multa
por praticar os crimes de
Latrocínio Tentado
(art. 157, § 3º, segunda parte, do CP, antes da redação dada pela Lei nº. 13.654/2018 – Fato 2) e
Roubo Majorado pelo Emprego de Arma de Fogo e Concurso de Pessoas
(art. 157, § 2º, inc. I e II, do CP, antes da redação dada pela Lei nº. 13.654/2018, na forma do art. 70 do CP – Fato 3).

Já
Douglas Ramos Justino Braga
foi condenado à pena total de
10 anos, 2 meses e 29 dias de reclusão em regime fechado
e ao pagamento de
41 dias-multa
por praticar os delitos de
Roubo Majorado pelo Emprego de Arma de Fogo, Concurso de Pessoas e Restrição à Liberdade das Vítimas
(art. 157, § 2º, inc. I, II e V do CP, antes da redação dada pela Lei nº. 13.654/2018, na forma do art. 70 do CP – Fato 1) e
Porte Ilegal de Arma de Fogo de Uso Permitido
(art. 14 da Lei nº. 10.826/2003 – Fato 5).

Inconformado,
Anderson Mayeski da Rocha
apela para que, em relação ao crime de
Latrocínio Tentado

(Fato 2),
o redutor decorrente da tentativa seja aplicado na escala máxima (2/3), sob o fundamento de que o
iter criminis
esteve muito longe de ser totalmente percorrido.

Na sequência, busca ver declarada a
extinção da punibilidade
quanto ao delito de
Roubo Majorado pelo Emprego de Arma de Fogo e Concurso de Pessoas
(Fato 3), dada a prescrição retroativa da pena, ou ao menos reduzido para
1/3 o parâmetro de aumento utilizado na terceira fase do cálculo dosimétrico
.

Igualmente assistido pela Defensoria Pública,
Douglas Ramos Justino Braga
pretende ver declarada a
extinção da punibilidade
quanto aos dois delitos pelos quais foi condenado,
Roubo Majorado pelo Emprego de Arma de Fogo, Concurso de Pessoas e Restrição à Liberdade das Vítimas
(Fato 1) e
Porte Ilegal de Arma de Fogo de Uso Permitido
(Fato 5), ou, no tocante ao crime patrimonial, ao menos reduzido para
1/3 o parâmetro de aumento utilizado na terceira fase do cálculo dosimétrico
(ID 166487886).

As
contrarrazões
ministeriais são pelo
parcial
provimento
do recurso, “
apenas para se reconhecer a prescrição retroativa relativamente a todos os crimes pelos quais
DOUGLAS RAMOS JUSTINO BRAGA
foi condenado em sentença, bem como reconhecer a prescrição retroativa relativamente ao crime de roubo majorado (fato 03) pelo qual
ANDERSON MAYESKI DA ROCHA
foi condenado em sentença
” (ID 166487889).

Nesta instância, a douta
Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pelo
parcial provimento do apelo

(ID
168885678)
,
conforme respectivo sumário que segue transcrito:

“
Apelação Criminal
: Roubo majorado, latrocínio tentado e porte irregular de arma de fogo de uso permitido – Irresignação defensiva.
Do recorrente
Douglas Ramos Justino Braga
: 1) Rogativa pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva retroativa em relação a todos os crimes pelos quais foi condenado, com a consequente extinção da punibilidade –
Viabilidade
- Constatada a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva na sua modalidade retroativa, em relação aos delitos pelos quais o insurgente foi condenado.
2)
Pleito subsidiário pela aplicação da fração, em relação às causas de aumento no que toca ao roubo descrito no Fato 01, no seu patamar mínimo, de forma não cumulativa –
Prejudicado
.
Do apelante
Anderson Mayeski da Rocha
: 1) Requerimento pelo reconhecimento da prescrição retroativa ao delito capitulado no art. 157, §2º, incs. I e II, do Código Penal (Fato 03), com a consequente extinção da punibilidade –
Viabilidade
- Constatada a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva na sua modalidade retroativa, em relação ao delito previsto no art. 157, §2º, incs. I e II, do Código Penal (Fato 03).
2)
Pedido subsidiário pela aplicação da fração, em relação às causas de aumento no que toca ao roubo descrito no Fato 03, no seu patamar mínimo, de forma não cumulativa –
Prejudicado
.
3)
Requestada aplicação da fração de 2/3 (dois terços) quanto à tentativa do crime de latrocínio (Fato 02) –
Inadmissibilidade
-
O critério para a aplicação da redução pela tentativa decorre da apreciação do iter criminis percorrido pelo agente
.” (RT 840/559) - Não se pode cogitar em diminuição maior da que foi aplicada pelo juízo sentenciante, qual seja, 1/3 (um terço), porquanto o acusado percorreu quase a totalidade do iter criminis, vez que iniciou os atos executórios, abordou as vítimas e, diante do fato do ofendido Marcos ter saído correndo em direção à rua, efetuou cerca de 06 (seis) disparos de arma de fogo contra este, com o dolo de ceifar a sua vida, contudo, por sorte, a referida vítima não atingida, de modo que a subtração patrimonial e a morte do ofendido não se consumou -
Pelo parcial provimento do recurso defensivo
” (Destaque original).

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Infere-se dos autos que
Anderson Mayeski da Rocha
foi condenado à pena total de
22 anos, 4 meses e 29 dias de reclusão em regime fechado
e ao pagamento de
49 dias-multa
por praticar os crimes de
Latrocínio Tentado
(art. 157, § 3º, segunda parte, do CP, antes da redação dada pela Lei nº. 13.654/2018 – Fato 2) e
Roubo Majorado pelo Emprego de Arma de Fogo e Concurso de Pessoas
(art. 157, § 2º, inc. I e II, do CP, antes da redação dada pela Lei nº. 13.654/2018, na forma do art. 70 do CP – Fato 3).

Por sua vez,
Douglas Ramos Justino Braga
foi condenado à pena total de 10 anos, 2 meses e 29 dias de reclusão em regime fechado e ao pagamento de 41 dias-multa por praticar os delitos de
Roubo Majorado pelo Emprego de Arma de Fogo, Concurso de Pessoas e Restrição à Liberdade das Vítimas
(art. 157, § 2º, inc. I, II e V do CP, antes da redação dada pela Lei nº. 13.654/2018, na forma do art. 70 do CP – Fato 1) e
Porte Ilegal de Arma de Fogo de Uso Permitido
(art. 14 da Lei nº. 10.826/2003 – Fato 5).

Os dois apelaram da sentença condenatória.

I.

RECURSO DE ANDERSON MAYESKI DA ROCHA

Anderson Mayeski da Rocha
apela para que, em relação ao crime de
Latrocínio Tentado

(Fato 2),
o redutor decorrente da tentativa seja aplicado na escala máxima (2/3), sob o fundamento de que o
iter criminis
esteve muito longe de ser totalmente percorrido.

Não lhe assiste razão
.

Em seu art. 14, inc. II, o Código Penal adotou a
teoria objetiva
quanto à punibilidade da tentativa, é dizer, apesar da semelhança com o delito consumado, no crime tentado
a pena é aplicada ao agente segundo o perigo de lesão gerado ao bem jurídico protegido pela norma
.

Em casos desse jaez, o critério de redução da pena em face da tentativa segue critério inversamente proporcional à aproximação do resultado: quanto maior o
iter criminis
percorrido pelo agente, menor o parâmetro de redução.

Conforme se infere do conjunto fático-probatório, o apelante entrou no estabelecimento comercial da
Marcos Barbosa Bedas
e, munido de arma de fogo, exigiu que ele e a esposa entregassem seus bens e dinheiro. Contudo, num ato de coragem, o cônjuge-varão correu em direção à rua, momento em que o apelante, enraivecido, efetuou ao menos
seis disparos de arma de fogo na sua direção
. Por sorte, nenhum deles atingiu a vítima.

Nessas circunstâncias, é de se notar que o apelante percorreu boa parte do
iter criminis
e, não fosse a perspicácia da vítima, ela poderia ter sido atingida e morta, tamanha a quantidade de disparos efetuados contra si. Por isso, acertada
a eleição de patamar mínimo (1/3) para redução da pena
.

Ilustrando o raciocínio, vale conferir os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça:

“A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, em regra, deve ser adotada a fração máxima de redução da pena no caso de tentativa de latrocínio em que a vítima não sofre ofensa à sua integridade física. Ocorre que,
a despeito de o ofendido não ser atingido, é possível a eleição de fração inferior a 2/3 (dois terços) de diminuição da sanção quando as circunstâncias do caso concreto evidenciam o maior percurso do iter criminis, como ocorreu na hipótese, no qual o Réu efetuou diversos disparos de arma de fogo (cerca de quatro) em direção às vítimas
. Precedentes. 2. Afastar a conclusão adotada pelas instâncias ordinárias demandaria amplo revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada no âmbito da ação constitucional do
habeas corpus
. 3. Agravo regimental desprovido” (AgRg no HC 803.351/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, 6ª Turma, DJE 20.4.2023). Destaquei.

“
HABEAS CORPUS
. PENAL. LATROCÍNIO TENTADO. DOSIMETRIA (...). TERCEIRA ETAPA: FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO EM UM TERÇO.
ITER CRIMINIS
PERCORRIDO. LEGALIDADE (...). Foram expostas motivações idôneas para a eleição da fração de 1/3 (um terço) para a diminuição da pena pela tentativa, porquanto
ressaltou-se o considerável
iter criminis
percorrido pelo Agente, ‘sendo que o crime chegou muito próximo à consumação e quase ceifou a vítima, tendo se esgotado toda a ação criminosa, já que foram efetuados 6 (seis) disparos
’. 4. Ordem de
habeas corpus
parcialmente concedida” (HC 753.332/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, 6ª Turma, DJE 27.9.2022). Destaquei.

Deste modo, embora o apelante sustente excesso na fixação da escala de diminuição, os fundamentos trazidos na sentença são consentâneos com a realidade dos autos e, porquanto respaldados no grau concreto de proximidade da consumação do crime, afiguram-se idôneos o bastante para afastar a pretensão defensiva.

Com tais considerações,
mantém-se
o parâmetro redutor de 1/3 da pena na terceira fase do cálculo dosimétrico.

A seguir, o apelante busca ver declarada a
extinção da punibilidade
quanto ao delito de
Roubo Majorado pelo Emprego de Arma de Fogo e Concurso de Pessoas
(Fato 3), dada a prescrição retroativa da pena.

Nesse ponto, o anseio
prospera
.

Segundo a regra inserta no art. 110, § 1º, do CP, com o trânsito em julgado da condenação para a parte acusatória ou depois de desprovido o seu recurso, a prescrição passa a ser regulada pela
pena em concreto
. É a chamada prescrição da pretensão punitiva retroativa.

Paralelamente, o art. 115 do CP estabelece que “
são reduzidos de metade os prazos de prescrição quando o criminoso era, ao tempo do crime, menor de 21 (vinte e um) anos, ou, na data da sentença, maior de 70 (setenta) anos
”.

Ademais, é importante recordar que, para fins de cálculo da prescrição, deve-se tomar como norte a pena fixada para
cada
crime
isoladamente
, desprezando-se o concurso de crimes, conforme preceitua o art. 119 do CP: “
No caso de concurso de crimes, a extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada um, isoladamente
”.

Premissas em mesa, o apelante foi condenado à sanção constritiva de liberdade de 6 anos, 6 meses e 22 dias de reclusão,
quantitativo que se sujeita,

a teor do art. 109, inc. III, e art. 115 do CP, ao prazo prescricional de 12 anos
,
quantum
que, por ele ter menos de 21 anos de idade à época do fato, é reduzido para
6 anos
(12 anos – 1/2 = 6 anos).

A ação penal foi oferecida em 10.6.2015 e recebida em 29.6.2015 (ID 166487829), enquanto a sentença condenatória foi proferida/publicada em 10.3.2023
(ID 166487869), sem que nesse intervalo tenham incidido causas interruptivas ou suspensivas do lapso prescricional.

Como se nota,
entre o recebimento da denúncia
, ocorrido em
29.6.2015
, e a publicação da
sentença condenatória
, datada de
10.3.2023
, transcorreram
mais de 7 anos
, a denotar
que a pretensão punitiva estatal foi alcançada pela
prescrição
.

Esse, inclusive, foi o mesmo raciocínio adotado por esta Corte em caso semelhante:

“O reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa é medida que se impõe se, decorrido lapso prescricional entre a publicação da sentença e do acórdão, conforme disposição dos arts. 107, IV; 109, V e 115 do Código Penal” (EmDecl no RAC 0012873-41.2017, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, 2ª Câmara Criminal DJE 13.6.2022).

Logo, diante da prescrição do delito pela pena em concreto, deve ser declarada
extinta a punibilidade
com fundamento no art. 107, inc. IV, primeira parte, art. 109, inc. III, e art. 110, § 1º, todos do CP, ficando
prejudicada
análise do pleito subsidiário de redução da escala de aumento utilizada na terceira etapa da dosimetria penal.

II.

RECURSO DE DOUGLAS RAMOS JUSTINO BRAGA

O apelante pretende ver declarada a
extinção da punibilidade
quanto aos delitos pelos quais foi condenado,
Roubo Majorado pelo Emprego de Arma de Fogo, Concurso de Pessoas e Restrição à Liberdade das Vítimas
(Fato 1) e
Porte Ilegal de Arma de Fogo de Uso Permitido
(Fato 5).

De fato, a pretensão punitiva foi atingida pela
prescrição das penas em concreto
.

Consoante frisado nas linhas acima, a
ação penal foi oferecida em 10.6.2015 e recebida em 29.6.2015 (ID 166487829), enquanto a sentença condenatória foi proferida/publicada em 10.3.2023
(ID 166487869), sem que nesse intervalo tenham incidido causas interruptivas ou suspensivas do lapso prescricional.

Quanto ao delito patrimonial, foi fixada ao apelante a reprimenda de
6 anos, 6 meses e 22 dias de reclusão
e, no tocante ao crime descrito na legislação especial, estipulou-se a pena de
1 ano e 6 meses de reclusão
, quantitativos que, por força do previsto no art. 109, inc. III e V, c/c art. 115, ambos do CP, sujeitam-se aos
prazos prescricionais de 6 anos e 2 anos
, respectivamente (12 anos – 1/2 = 6 anos; 4 anos – 1/2 = 2 anos).

Como se vê,
entre o recebimento da denúncia
, ocorrido em
29.6.2015
, e a publicação da
sentença condenatória
, datada de
10.3.2023
, transcorreram
mais de 7 anos
, a denotar
que a pretensão punitiva estatal foi alcançada pela
prescrição
.

Esse, inclusive, foi o mesmo raciocínio adotado por esta Corte em caso semelhante:

“O reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa é medida que se impõe se, decorrido lapso prescricional entre a publicação da sentença e do acórdão, conforme disposição dos arts. 107, IV; 109, V e 115 do Código Penal” (EmDecl no RAC 0012873-41.2017, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, 2ª Câmara Criminal DJE 13.6.2022).

Em tempo, não é demais relembrar que, quando aplicada de forma cumulativa,
como ocorre na espécie
, a pena de multa se sujeita ao
mesmo
prazo prescricional estabelecido para a prescrição da pena privativa de liberdade, o que implica dizer que a sanção de multa fixada ao apelante também está
prescrita
.

A propósito, eis a lição expressa no art. 114, inc. II, do CP: “
A prescrição da pena de multa ocorrerá: II- no mesmo prazo estabelecido para prescrição da pena privativa de liberdade, quando a multa for alternativa ou cumulativamente cominada ou cumulativamente aplicada
”.

Enfim, diante da prescrição do delito pela pena em concreto, deve ser declarada
extinta a punibilidade do apelante
com fundamento no art. 107, inc. IV, primeira parte, art. 109, inc. III e V, e art. 110, § 1º, todos do CP, ficando
prejudicado
o exame do pleito subsidiário de redução da escala de aumento utilizada na terceira etapa da dosimetria penal.

III.

DISPOSITIVO

Em
sintonia
com o parecer ministerial:

- dou
parcial provimento
ao recurso de
Anderson Mayeski da Rocha
, tão-somente para, com fundamento na prescrição retroativa da pena, declarar
extinta a sua punibilidade
quanto ao delito de Roubo Majorado pelo Emprego de Arma de Fogo e Concurso de Pessoas (Fato 3) e

- dou
provimento
ao apelo de
Douglas Ramos Justino Braga
, declarando, com fundamento na prescrição retroativa das penas,
extinta a sua punibilidade
em relação aos crimes de Roubo Majorado pelo Emprego de Arma de Fogo, Concurso de Pessoas e Restrição à Liberdade das Vítimas (Fato 1) e Porte Ilegal de Arma de Fogo de Uso Permitido (Fato 5).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/08/2023